Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÚVIDA QUANTO A LEGITIMIDADE DA PARTE.
1. Liquidez e certeza do direito são condições da ação, na via mandamental. O direito que se pretende assegurar só se reveste de tais características se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável.
2. A promessa de compra e venda não é capaz de transmitir a propriedade, porém, se registrada, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.
3. Em que pese o necessário registro no cartório de imóveis para que se reconheça a promessa de compra e venda como direito real, a não averbação na matrícula do imóvel não implica a nulidade do contrato compromissório.
4. A ausência de registro da promessa de compra e venda não impede, de forma absoluta, a produção de efeitos perante terceiros.
5. O mandado de segurança é via inapropriada se, da análise detida dos documentos juntados aos autos, restar dúvida razoável quanto a legitimidade da alegada cessão de direitos.
6. Não sendo líquido e certo o direito debatido, cabe à parte procurar a via adequada à tutela de sua pretensão.
7. Recurso provido. Segurança denegada.